Tribunal: TJMT
Processo: 1005868-91.2016.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005868-91.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA - CPF: 141.568.811-72 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – MÉRITO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – BANCO QUE CUMPRIU COM A DETERMINAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR – MULTA – INCIDÊNCIA – VALOR DIÁRIO MANTIDO – LIMITAÇÃO DO TETO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Contabilizando os dias úteis, o último dia para a interposição do recurso foi justamente o dia em que interposto, sendo tempestivo.

2- Caso houve atraso, o que não é objeto do recurso, deve ser imposta a multa, a ser aferida em liquidação de sentença/cumprimento de sentença, ante o descumprimento da determinação e a total ausência de provas de impossibilidade.

3- A multa por dia de descumprimento é plenamente cabível por ser medida necessária à satisfação do vencedor, para a efetivação da tutela específica, sendo razoável no caso concreto. É o que estabelece os arts. 536, §1º e 537 do CPC.

4- As questões referentes ao valor da multa diária não fazem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo juiz da causa, conforme interpretação ao art. 537, §1º, do CPC.

5-
“Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa”.
(AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 26/02/2016).

6- Em relação ao valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, em se tratando o apelante de instituição financeira e não se demonstrando sua hipossuficiência, não é elevado, devendo ser mantido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022